Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801558-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA ARAUJO DO VALE FERNANDES

AGRAVADO: JOAO FELIPE DE JESUS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra decisão proferida na Ação de Divórcio cumulada com pedido de guarda unilateral, alimentos provisórios e partilha de bens. O recurso visava à majoração dos alimentos provisórios fixados em 20% da remuneração do genitor para 30%, alegando-se insuficiência do valor frente às necessidades da menor e disparidade de condições financeiras entre os genitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal em face de sentença superveniente que julgou o mérito da ação principal e confirmou os alimentos definitivos no mesmo patamar da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário configura causa de perda do objeto do Agravo de Instrumento, tornando prejudicada a sua análise.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em reconhecer que, havendo sentença de mérito que substitui a decisão interlocutória agravada, esvazia-se o interesse recursal.

Aplica-se o art. 932, III, do CPC/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado, por ausência superveniente de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença que decide definitivamente o mérito da causa implica perda superveniente do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 487, I; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI nº 0810909-43.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.05.2021; TJPA, AgInt no AI nº 0814926-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HELENA LUANY ARAÚJO DO VALE FERNANDES
, menor, representada por sua genitora ELAINE CRISTINA ARAÚJO DO VALE, em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas-PA, nos autos da Ação de divórcio cumulada com pedido de guarda unilateral, alimentos provisórios e partilha de bens (Processo nº 0820104-53.2024.8.14.0040), ajuizada contra
JOÃO FELIPE DE JESUS FERNANDES.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em favor da menor no percentual de 20% sobre os rendimentos brutos do genitor, o que motivou a insurgência da parte agravante, que pleiteou a majoração para 30%, argumentando que o percentual fixado é insuficiente para cobrir as despesas básicas da criança, além de destacar a disparidade entre as condições financeiras das partes, considerando que o agravado é policial militar concursado e possui renda superior à da mãe, que detém a guarda unilateral.

Requereu ainda a concessão de tutela recursal, com fundamento no art. 300 do CPC, sob pena de comprometimento do sustento e do bem-estar da menor.

Na decisão interlocutória de ID 25363995,
indeferi
o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo/tutela recursal, para manter integralmente a decisão de origem até o julgamento final pela E. Turma.

Sem Contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça vinculado ao ID 26311209 pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Voltaram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é tempestivo, preparo dispensado e interposto por patrono habilitado.

MÉRITO

a) Questão prejudicial: Perda de objeto.

Inicialmente, após consulta ao sistema PJE de acompanhamento processual deste TJ/PA, especificamente os autos do processo originário, constatei que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com o seguinte dispositivo (ID 148228625 dos autos originários):

“(...) I - JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação (continente), com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para:

(a) Confirmar a guarda definitiva unilateral da menor HELENA LUANY ARAÚJO DO VALE FERNANDES em favor de sua genitora ELAINE CRISTINA ARAÚJO DO VALE. Fica assegurado ao genitor, o direito de convivência conforme estabelecido no item 2.1;

(b) Condenar o Requerido a pagar à sua filha, a título de alimentos definitivos, a importância mensal correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração do requerido, excetuados apenas os descontos legais, incidindo ainda esse percentual sobre o décimo terceiro salário e sobre o terço de férias (Recurso Repetitivo nº REsp 1106654/RJ - Tema 192/STJ), que deverá ser depositada em conta de titularidade da representante da menor, Banco NU PAGAMENTO SA, Agência 0001, Conta Corrente: 81431081-8), até o quinto dia útil de cada mês;

(c) Determinar a partilha dos seguintes bens e dívidas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, o que deverá ser efetivado em fase de liquidação de sentença:
c.1)
Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de financiamento do imóvel residencial e do veículo automotor, considerando-se os valores pagos durante a constância do casamento até a data da separação de fato (final de 2024), devendo o valor pago exclusivamente pelo Requerido após este marco ser compensado quando da alienação ou adjudicação do bem por uma das partes;
c.2)
O sistema de placas solares e a mobília que guarnece a residência comum;
c.3)
A dívida de IPTU referente aos exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024, no montante de R$ 641,70.

(d) Julgo improcedente os pedidos de pensão para os animais e de indenização pelo uso exclusivo do imóvel, por falta de amparo legal e fundamento no caso concreto.

II - OUTROSSIM, reconheço a perda superveniente do objeto da ação contida, uma vez que a matéria nele discutida foi integralmente resolvida nos autos da ação continente. Assim, JULGO
EXTINTO O PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, majoritária do Requerido, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O Requerido arcará com 80% (oitenta por cento) de tais verbas, e a Requerente com os 20% (vinte por cento) restantes, ficando a exigibilidade suspensa em relação a ambas as partes, em razão da gratuidade de justiça deferida as partes.

Quanto à ação contida, considerando a extinção sem resolução de mérito, cada parte arcará com os honorários de seu respectivo patrono e com metade das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em relação a ambas as partes, em razão da gratuidade de justiça deferida às partes.

Oficie-se à fonte pagadora do alimentante (Polícia Militar do Estado do Pará) para que proceda aos descontos.

Expeça-se novo mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil de Curionópolis/PA, para que retifique a averbação de divórcio na matrícula do casamento das partes, fazendo constar que a partilha de bens foi decidida nos termos desta sentença, sanando o equívoco anteriormente apontado.

PROMOVA o apensamento do processo n. 0819613-46.2024.8.14.0040 nestes autos, bem como JUNTE cópia desta sentença no referido processo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

(...)”

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona (grifei):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A extinção do cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada; nos termos do artigo 487, inciso III, a c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil, implica na ausência superveniente do interesse recursal e na consequente perda de objeto do Agravo de Instrumento. 2. Hipótese dos autos em que inegável a perda do objeto do Agravo de Instrumento, primeiramente, porque sentenciado o cumprimento de sentença no qual proferida a decisão agravada e, ainda, na medida em que o objeto recursal já vem sendo discutido em sede de Recursos de Apelação, de modo que o prosseguimento da análise nestes autos poderia causar decisões contraditórias e verdadeiro tumulto processual 3. O Agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810909-43.2019.8.14 .0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-PA. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149262020228140000 15346014, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida.

Recurso prejudicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Belém, 29/07/2025